Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-10.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1003137-10.2022.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrida: TEREZINHA VENANCIO COSTA.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DO CONTRATO COM PESSOA JURIDICA - DIREITO DE PERMANÊNCIA DO BENEFICIARIA DO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS –CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DO VÍNCULO POR VINTE E QUATRO MESES - POSSIBILIDADE – ARTIGO 30, DA LEI No 9.656/98 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou evidenciado o cancelamento indevido do plano de saúde da reclamante, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
3. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida, todavia o vinculo deve ser limitado ao patamar de vinte e quatro meses nos termos do artigo 30 da Lei de no 9.656/98.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003137-10.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA VENANCIO COSTA - CPF: 849.964.391-49 (RECORRENTE), VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 563.535.619-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DO CONTRATO COM PESSOA JURIDICA - DIREITO DE PERMANÊNCIA DO BENEFICIARIA DO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS –CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
QUANTUM
REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MANUTENÇÃO DO VÍNCULO POR VINTE E QUATRO MESES - POSSIBILIDADE – ARTIGO 30, DA LEI No 9.656/98 -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Restou evidenciado o cancelamento indevido do plano de saúde da reclamante, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

2.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

3.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida, todavia o vinculo deve ser limitado ao patamar de vinte e quatro meses nos termos do artigo 30 da Lei de no 9.656/98.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023